Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715426-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADO: RAFAEL PACHECO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0748308-85.2022.8.07.0001, movido por RAFAEL PACHECO BRITO. A decisão agravada determinou à parte executada, o pagamento dos honorários advocatícios, de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 232859602): “Diante da certidão de ID 232750993, é o caso de nova intimação de STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A, com o objetivo de sanar a irregularidade anterior. Intime-se a parte STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo (exceto no caso de beneficiária da gratuidade de justiça), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, e intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição, bem como traga a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” Nesta via recursal, o agravante alega que, em sede de Ação de Nulidade do Negócio Jurídico, sob o número 0706099-37.2023.8.07.0011, em que se entendeu que o contrato de Compra e Venda do imóvel objeto desta Ação fora considerado resolvido, as partes retornaram ao status quo ante. Desse modo, afirma ter protocolado petição dentro do prazo, informando a necessidade da suspensão do processo, uma vez que, a sua continuação irá ocasionar diversos prejuízos. Salienta que o processo em questão é originário dos Embargos de Terceiro nos autos originários em que se reconheceu que a compra e venda da empresa 5 Estrelas é anterior à adjudicação compulsória realizada pela empresa Nucleus Eletrônica e Informática LTDA-ME em face da empresa STD-Sistemas Técnicos Digitais. Assim, afirma ser necessária a análise da apelação n° 0706099-37.2023.8.07.0011, pois a matéria desta acaba influenciando no resultado desta que o condenou em honorários. Assim, diante das questões de fato e de direito que pairam sobre a causa, entende ser necessária a análise, em caráter de urgência, sobre a suspensão do processo de Cumprimento de Sentença, uma vez que, em se continuando a demanda e no outro processo se firmar o entendimento de resolução do contrato, a mantença de penhora inviabilizará a atividade econômica da empresa. Dessa forma, a parte agravante requer seja atribuído, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, ordenando a suspensão do Cumprimento de Sentença até a conclusão do julgamento do processo de Nulidade, sob no: 0706099-37.2024.8.07.0011. Além disso, no mérito, requer sejam sustados os efeitos da decisão recorrida, diante a teoria da Prejudicialidade Externa, uma vez que, o julgamento da Ação de no: 0706099-37.2023.8.07.0011 poderá vir a influenciar o andamento do referido Cumprimento de Sentença. É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do agravo de instrumento interposto, especialmente quanto à inovação recursal. A matéria questionada no presente recurso não foi ventilada na origem, razão pela qual não deve ser conhecida. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas perante a primeira instância, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, é vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na origem, por constituir inovação recursal. No mesmo sentido: “(...) Questões que não foram objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024); - g.n. “(...) Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. (...)”. (07178872520218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, PJe: 8/2/2024) - g.n. Enfim, a questão não ventilada nem discutida no processo, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Ademais, a via adequada para o questionamento pretendido deveria ter sido feito, no momento devido, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou por exceção de pré-executividade, o que, no entanto, não foi realizado. Portanto, apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento, seja diante da inovação recursal ou pela supressão de instância. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 18:30:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador